Tribunal: TJDFT
Processo: 0714802-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS REAIS. APLICAÇÃO A MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL.

1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. A circunstância de haver a parte constituído advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade de justiça, nos termos do que estabelece o artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil. 1.2. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário à presunção de veracidade relativa, conferida à declaração de hipossuficiência. Gratuidade de justiça mantida.

2. A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui-se em medida passível de ser adotada somente quando houver a clara demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória do consumidor. 2.1. Não estando preenchidos os requisitos previstos no Codex Consumerista, não há razão para que seja determinada a inversão do ônus da prova, devendo a controvérsia ser dirimida segundo a regra de distribuição estativa do ônus probatório, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

3. No caso concreto, salta aos olhos que o laudo contábil utilizado pela parte autora para infirmar a taxa remuneratória real aplicada pela instituição bancária, além de apócrifo, ostenta erro contábil quanto ao valor do empréstimo efetivamente contratado. 3.1. Não estando demonstrada qualquer irregularidade quanto à efetiva aplicação da taxa remuneratória de juros pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual em relação ao aludido encargo.

4. De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (N)os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 4.1. Deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que deve ser considerada válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema 958). 5.1. Havendo nos autos documento apto a demonstrar a inserção do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, deve ser considerada lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, sobretudo quando não comprovado que o valor cobrado é incompatível com o montante exigido pelo DETRAN para este fim.

6. Recurso de apelação conhecido e improvido. Honorários majorados.